Tribunal: TJES
Processo: 0003890-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003890-46.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENTONY SOPELETTO DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de que a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal, e, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo próprio, considerando a alegação da defesa de que apenas 10 pinos de cocaína pertenciam ao réu; e (
ii
) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestam a apreensão de 307 pinos de cocaína, sendo 10 com o réu e 297 no interior do veículo utilizado para a traficância.
O depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem goza de presunção de veracidade, sendo confirmado por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de parcialidade, perseguição ou vingança.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e se configura pelo simples ato de trazer consigo ou manter em depósito substância entorpecente, independentemente de flagrante ato de venda.
A quantidade significativa de droga apreendida, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem indicam destinação ao comércio, tornando inviável a desclassificação para o crime de uso pessoal, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.
O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, uma vez que a situação econômica do condenado pode se alterar até o cumprimento da pena, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 155; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; TJES, ApCr 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, Publ. 11/04/2024; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, Publ. 21/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
WENTONY SOPELETTO DOS REIS
, inconformado com a r. sentença de fls. 26/28 dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(
...
)
no dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 10h16min, no bairro Vilage da Luz, próximo ao estabelecimento ‘Galpão
M
óveis’, o
d
enunciado foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida
c
omo ‘cocaína’, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 21 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tá
tic
o pelo bairro Vilage da Luz, nesta cidade, policiais militares receberam informações no sentido de que um indivíduo de prenom
e W
ENTONY estaria promovendo o tráfico d
e
drogas, utilizando-se para tanto de um veículo Ford
K
A, p
laca
DIJ1386, de cor prata. Assim, os policiais se deslocaram até o ponto indicado, instante em que realizaram campana de um ponto estratégico, sendo possível observar que um homem, com as características antes repassadas, se dirigia até um veículo Ford
K
A, de cor prata, pegava algum objeto no interior do automóvel e entregava para terceiros que ali passavam, recebendo algo em troca.

Dada a típica situação de mercancia de drogas, os policiais se aproximaram e realizaram a abordagem do nacional identificado como WENTONY SOPELETTO DOS REIS, ora denunciado. Implementa busca pessoal, foram apreendidos com o flagranteado 10 (dez) pinos de subst
â
ncia análoga a ‘cocaína’ e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) em espécie.

Não bastasse, no interior do veículo utilizado pelo denunciado os agentes da lei apreenderam uma sacola plástica contendo outros 297 (duzentos e noventa e sete) pinos de subst
â
ncia semelhante a ‘cocaína’.

(...)
”
.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. De forma subsidiária, almeja a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em relação ao pleito desclassificatório, aduz a defesa, de modo bastante resumido, que o apelante “nega a propriedade dos entorpecentes encontrados no interior do veículo, confirmando a propriedade apenas de 10 (dez) pinos de cocaína apreendidos. Tratando-se essa quantidade para destinação de consumo pessoal”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime de tráfico restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 49632932, de fls. 17/18-v, do Auto de Apreensão de fl. 21, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 22, bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 10.912/2022, às fls. 20/20-v. No que concerne à autoria, vejamos como a r. sentença tratou a matéria:

“Quanto a autoria, com efeito, foram apreendidas, no total, 307 (trezentos e sete) pinos de 'cocaína', dos quais 10 (dez) pinos na posse do acusado, durante a abordagem inicial e, posteriormente, no interior do veículo Ford KA, placa DIJ 1386, estacionado nas proximidades, outros 297 (duzentos e noventa e sete) pinos.

Pelo que se observa, essa quantidade é incompatível com o consumo pessoal, normalmente caracterizado por pequenas quantidades e porções de drogas
.

O acusado, interrogado em juízo, reconheceu a posse apenas dos 10 (dez) pinos e informou que era para consumo pessoal.
Apesar de o acusado negar a posse da droga no interior do veículo, o proprietário dele, Henrique Raymundo da Silva, compareceu em juízo, como testemunhas e informou que deu uma carona para o acusado e desconhecia a existência da droga
.

A par disso, os policiais relataram que receberam informações de que o acusado era quem utilizava o veículo para promover o tráfico no local e, além disso, em diligências no local, mantiveram contato com o proprietário do veículo e conseguiram distinguir entre os abordados o proprietário da droga.
A não autuação do proprietário do veículo reforça que os policiais militares foram criteriosos na análise do flagrante e individualizaram a conduta dos envolvidos a partir das informações levantadas no local
.

Além disso, a posse de dez pinos de '
c
ocaína' com o acusado torna intuitivo o comércio, já que essa quantidade, até para o consumo pessoal, mostra-se elevada e, além disso, era mantinha características compatíveis com a droga guardada no interior do veículo
.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias de local de abordagem, quantidade da droga apreendida, ausência de ocupação produtiva comprovada, declarações dos policiais e do proprietário do veículo, é forçoso concluir que as drogas apreendidas com o acusado eram destinadas à venda e não ao seu consumo pessoal e eram parte da droga que ele manteve escondida no interior do veículo
.

A propósito, o acusado já respondeu a ato infracional equiparado a tráfico de drogas, conforme certidão de fl. 37 do IP”.

Nessa perspectiva, imperioso rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.
3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, n
ão merece prosper
ar.

Isto porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e a ele N
EGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)